Tribunal: STF
Processo: ARE 1322294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – DIREITO DE PRECEDÊNCIA - NOME EMPRESARIAL - ESTADOS DA FEDERAÇÃO DISTINTOS - AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE DA MARCA.
    - Insurge-se a empresa autora LIVRE ACESSO TURISMO LTDA ME contra a sentença que julgou improcedente o pedido, nos autos da ação ordinária que move em face de J.J. HAJO & CIA LTDA - ME e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, visando a nulidade do registro nº 827.401.469 para a marca mista LIVRE ACESSO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, de titularidade da 1ª Apelada/Ré, depositada na classe NCL(8)39 em 20/05/2005, para especificar “agências de turismo [exceto para reservas de hotel]”, concedida em 20/07/2010, alegando direito de precedência ao registro, nos termos do § 1º do art. 129 da LPI, bem como a prioridade, em razão de seu nome empresarial, com base no art. 124, V, XIX e XXIII, todos da LPI.
    - O direito ao uso exclusivo de um nome comercial, à luz da legislação vigente, circunscreve-se somente ao estado da federação que possua o registro em sua Junta Comercial (art. 61, § 1º, do Decreto n. 1.800/96 que regulamenta a Lei n. 8.934/94). Inaplicabilidade da previsão do artigo 124, V, da LPI.
    - O Brasil adota o sistema atributivo de registro de marcas, o que equivale a dizer que a propriedade e a exclusividade de uso do sinal serão atribuídas ao que primeiro registrá-lo (LPI, art. 129, caput), e não ao que provar o uso mais antigo.
    - O requerimento do registro da marca da empresa autora ocorreu somente em 2014, ao passo que o depósito do pedido para a marca da empresa ré deu-se no ano de 2005, tendo sido concedido, sem oposição, em 2010. Não incidência do artigo 124, XIX, da LPI.
    - Não obstante a anterioridade da autora/apelante na utilização da expressão LIVRE ACESSO TURISMO como elemento característico de seu nome empresarial (2003), não há que se falar em atividade parasitária ou má-fé no depósito do registro para o sinal em questão, considerando inexistir qualquer comprovação de que o nome empresarial da Autora seria de conhecimento da Apelada quando do depósito do seu registro junto ao Instituto competente, devendo ser prestigiadas a boa-fé e atitude diligente ao promover o registro de sua marca, não sendo caso, portanto, também, de aplicação da hipótese prevista no artigo 124, XXIII, da LPI.
    - Apelação desprovida. Sentença confirmada.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente